Tribunal: TJSP
Processo: 2037767-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037767-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA, é agravada THAÍS HELENA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037767-43.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 16084
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2037767-43.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
AGRAVADA: THAÍS HELENA RIBEIRO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZA: ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. A
declaração de pobreza encerra uma presunção relativa de
veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, do
CPC/2015, pode determinar a comprovação das alegações se
entender que há elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais. Hipossuficiência não comprovada.
Indeferimento da benesse mantido. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 299/301, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela ora
recorrente.
Alega a agravante que os requisitos para a concessão do
benefício foram devidamente demonstrados. É uma fundação filantrópica sem fins
lucrativos atuante na área da saúde, certificada como entidade beneficente de
assistência social. O fato de alugar seu espaço para outros profissionais da área
médica não retira seu caráter assistencial. O superávit verificado deve ser
apreciado com ressalvas. Faz alusão à Súmula 481 do C. STJ. Busca a reforma da
r. decisão. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da publicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037767-43.2020.8.26.0000 -
3
decisum, já vigia a Lei no 13.105/2015, de sorte que as disposições desta
legislação devem ser observadas.
É fato que não basta a simples declaração de pobreza para
garantia da obtenção do benefício pleiteado. Dispõe o artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, que a assistência judiciária será concedida “aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
É do comando constitucional que a assistência judiciária integral
gratuita seja prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive às
pessoas jurídicas, consoante o disposto na Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça.
Não se pode olvidar da supremacia da norma constitucional,
porém, podemos harmonizar tais dispositivos, expurgando-se do benefício àqueles
que não revelam efetiva necessidade do favor estatal. Sem esse filtro, necessário
para atender os realmente necessitados, teremos uma distribuição indiscriminada
do benefício, em favorecimento de todos, sem nenhum critério, onerando
desnecessariamente o Estado e reduzindo a efetiva defesa daqueles que
efetivamente dela necessitam.
A Lei no 1.060/50 foi derrogada pelo CPC/2015. O direito à
gratuidade de justiça não é absoluto e a declaração de que a parte requerente é
pobre terá de ser apreciada em seus devidos termos, tanto que o art. 99, §2o,
autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária se houver fundadas
razões para tanto, escoradas em elementos trazidos aos autos. É fato, porém, que
a legislação processual possibilita a prova do preenchimento dos referidos
pressupostos.
Percebe-se que, a despeito disso, a agravante não comprovou a
hipossuficiência, muito embora seja pessoa jurídica sem fins lucrativos.
Do balanço financeiro 2017/2018 acostado aos autos originários
percebe-se que a recorrente, na realidade, apresentou significativa melhora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037767-43.2020.8.26.0000 -
4
termos econômicos. Isso porque enquanto o superávit do exercício de 2017 foi de
R$10.053,00, o de 2018 foi de R$116.319,00 (fls. 268 dos autos originários).
Além disso, conforme admitido nas razões recursais e bem
observado pelo MM. Juízo a quo, a agravante aluga o espaço do hospital para a
realização de procedimentos médicos, auferindo renda.
Tais circunstâncias demonstram que a recorrente não é
hipossuficiente financeiramente e tem condições de arcar com as custas e
despesas processuais, que são ínfimas.
Em caso semelhante envolvendo a própria FUNDAÇÃO
HOSPITAL SANTA LYDIA, inclusive, já decidiu esta C. Corte:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Entidade beneficente, sem fins lucrativos. O
novo CPC, apesar de ter revogado a Lei no 1.060/50, não criou direito
amplo e absoluto, pois permite ao juiz indeferir o benefício se houver
fundadas razões para tanto. No caso, presença de elementos que levam
ao indeferimento, pois afastam a condição de hipossuficiente exigida pela
lei. Apesar de não possuir intenção de lucro, a agravante cede seu
espaço de forma onerosa para a realização de procedimentos médicos, o
que revela auferir renda. Além disso, seus balanços comprovam que
apesar das dificuldades financeiras não é hipossuficiente. RECURSO
DESPROVIDO

(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2124223-30.2019.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a Câmara de
Direito Privado, j. 19/09/2019)
Logo, o indeferimento da gratuidade era mesmo de rigor.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora